Tribunal: TJSP
Processo: 1019335-34.2023.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Domingos de Siqueira Frascino
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2024-11-30
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE EMENDA DETERMINADA. CONTRATO BANCÁRIO. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTOS PARA VERIFICAÇÃO DE VEROSSIMILHANÇA. PRINCÍPIO DA PREVENÇÃO À LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE EMENDA DETERMINADA. CONTRATO BANCÁRIO. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTOS PARA VERIFICAÇÃO DE VEROSSIMILHANÇA. PRINCÍPIO DA PREVENÇÃO À LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 485, inciso I, c/c 321, parágrafo único, do CPC, em virtude do não atendimento à determinação judicial para emenda da inicial, consistente na juntada de documentos necessários à análise do pleito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A controvérsia cinge-se a verificar a regularidade da exigência de emenda da inicial e a adequação da extinção do processo pela ausência de cumprimento da determinação judicial para apresentação de documentos essenciais à comprovação das alegações do autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A exigência de emenda da petição inicial, com a apresentação de documentos como o contrato de empréstimo consignado e os extratos bancários, é plenamente justificada, pois visa a conferir elementos mínimos de verossimilhança às alegações do autor, em conformidade com os artigos 319, 320, 321 e 330, inciso IV, do CPC/2015.
A inversão do ônus da prova, prevista no Código de Defesa do Consumidor, não se aplica automaticamente e depende de elementos que indiquem a verossimilhança das alegações do demandante, o que não se verificou no caso concreto.
O descumprimento da determinação judicial, sem justificativa plausível, inviabiliza a apreciação da demanda, configurando a ausência de pressuposto processual essencial à formação válida do processo, conforme disposto no artigo 485, inciso I, c/c 321, parágrafo único, do CPC.
A medida adotada pelo juízo de primeiro grau encontra amparo no princípio da prevenção à litigância predatória, nos termos do artigo 139, inciso III, do CPC, bem como nos Comunicados CG no 02/2017 e 424/2024, considerando o ajuizamento massivo de demandas semelhantes pelo mesmo causídico na comarca de origem.
A jurisprudência consolidada corrobora a regularidade da extinção do processo sem resolução do mérito em situações análogas, nas quais a parte autora deixa de cumprir determinação judicial para emenda da petição inicial com documentos necessários à análise do pedido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A exigência de emenda da petição inicial, com a apresentação de documentos que confiram verossimilhança às alegações, é compatível com os princípios da boa-fé processual e da prevenção à litigância predatória.
O descumprimento injustificado da determinação judicial para apresentação de documentos essenciais enseja o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, c/c 321, parágrafo único, do CPC.
A inversão do ônus da prova, prevista no CDC, não dispensa a apresentação de elementos mínimos de verossimilhança das alegações pela parte autora.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, III; 319; 320; 321, parágrafo único; 330, IV; 485, I; Código de Defesa do Consumidor, art. 6o, VIII.
Jurisprudência relevante citada:
TJSP, Apelação Cível no 1009275-97.2023.8.26.0438, Rel. Rosana Santiso, Núcleo de Justiça 4.0 – Turma IV, j. 30/08/2024.
TJSP, Apelação Cível no 1003953-96.2023.8.26.0438, Rel. João Battaus Neto, Núcleo de Justiça 4.0 – Turma II, j. 02/09/2024.
TJSP, Apelação Cível no 1005366-47.2023.8.26.0438, Rel. Fábio Podestá, 21a Câmara de Direito Privado, j. 15/08/2024.